Tribunal: TJMT
Processo: 1012365-81.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012365-81.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DAVID RIBEIRO DE MORAES - CPF: 322.091.261-34 (ADVOGADO), EDERCIMAR FELIX DE SENA 67956823234 - CNPJ: 35.624.930/0001-09 (AGRAVANTE), SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.942.246/0012-35 (AGRAVADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. IMÓVEL COMERCIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESPEJO FORÇADO APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA DECORRENTE DE AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE AJUIZADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DEPENDÊNCIA JURÍDICA NECESSÁRIA ENTRE AS DEMANDAS. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL SUSPENDENDO A EFICÁCIA DA LIMINAR DE DESPEJO. CONEXÃO E LITISPENDÊNCIA AINDA SOB APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de despejo por denúncia vazia que determinou a expedição de mandado de despejo forçado de imóvel comercial, após o transcurso do prazo concedido para desocupação voluntária, em razão do descumprimento da tutela liminar anteriormente deferida com fundamento no art. 59, § 1º, VIII, da Lei nº 8.245/1991.

O agravante sustenta a necessidade de suspensão da ordem de despejo em razão da existência de ação de manutenção de posse anteriormente ajuizada, alegando prejudicialidade externa, risco de decisões contraditórias, nulidade por omissão quanto à análise da conexão e litispendência e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. Questões em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a existência de ação possessória anteriormente ajuizada impõe a suspensão da ação de despejo por prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC; (ii) saber se a decisão agravada é nula por suposta omissão quanto à apreciação das alegações de conexão e litispendência; e (iii) verificar a presença de elementos aptos a justificar a suspensão da ordem de despejo forçado.

III. Razões de decidir

A suspensão do processo por prejudicialidade externa exige demonstração concreta de dependência lógica ou jurídica entre as demandas, não sendo suficiente a mera coexistência de ações envolvendo as mesmas partes ou o mesmo bem litigioso.

A ação de despejo por denúncia vazia possui fundamento jurídico próprio, relacionado ao término da relação locatícia e ao exercício do direito de retomada do imóvel pelo locador, circunstância que não se confunde, necessariamente, com a discussão possessória instaurada em ação autônoma.

Não há nos autos demonstração de decisão judicial proferida na ação possessória apta a suspender ou neutralizar os efeitos da liminar de despejo anteriormente deferida.

A decisão agravada não deixou de apreciar as alegações de conexão e litispendência, tendo expressamente determinado a manifestação da parte autora sobre tais questões, providência compatível com o contraditório e com a formação adequada da cognição judicial.

O cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida decorreu da inexistência de decisão suspensiva emanada do Tribunal ou do Juízo competente, bem como do transcurso do prazo concedido para a desocupação voluntária do imóvel.

Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento pressupõe a demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos não evidenciados na hipótese.

Inexistindo ilegalidade manifesta, teratologia ou risco concreto de ineficácia da prestação jurisdicional capaz de justificar a intervenção do Tribunal, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A existência de ação possessória anteriormente ajuizada não enseja, por si só, a suspensão de ação de despejo por denúncia vazia, sendo indispensável a demonstração concreta da prejudicialidade externa prevista no art. 313, V, “a”, do CPC. 2. Não há nulidade por ausência de apreciação de conexão ou litispendência quando o magistrado determina a instauração do contraditório e reserva a análise da matéria para momento processual oportuno. 3. Inexistindo decisão judicial suspensiva e permanecendo hígida a tutela liminar deferida na ação de despejo, revela-se legítima a expedição de mandado de despejo forçado após o decurso do prazo para desocupação voluntária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Edercimar Felix de Sena
contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de despejo por denúncia vazia nº 1091485-84.2025.8.11.0041, ajuizada por
Simarelli Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda.

A decisão agravada, lançada no id. 224522483, determinou a expedição de mandado de despejo forçado, por entender que já havia transcorrido o prazo de 30 dias para desocupação voluntária, sem comprovação de saída do imóvel, inexistindo notícia de efeito suspensivo concedido em agravo anteriormente interposto ou de tutela deferida na ação de manutenção de posse nº 1001554-56.2025.8.11.0078. O Juízo de origem também determinou a intimação da parte autora para se manifestar, em 15 dias, sobre a alegação de conexão e litispendência.

Inconformado, o agravante recorre, sustentando, em síntese, que: (i) há ação de manutenção de posse anteriormente ajuizada, envolvendo as mesmas partes e o mesmo imóvel; (ii) a existência da ação possessória configuraria prejudicialidade externa apta a ensejar a suspensão da ação de despejo; (iii) a ordem de despejo forçado poderia gerar decisões conflitantes e insegurança jurídica; (iv) teria havido violação ao contraditório e à ampla defesa, porque o despejo foi determinado antes do julgamento do agravo interposto contra a liminar de despejo; (v) a decisão seria nula por não resolver, desde logo, a alegação de conexão e litispendência; e (vi) a execução da ordem de despejo acarretaria dano grave e de difícil reparação. Ao final, requer a reforma da decisão.

O pedido de tutela antecipada recursal foi
indeferido
(id. 356568399), sob o fundamento de que, em juízo de cognição sumária, não se evidenciou probabilidade do direito suficiente para suspender a ordem de despejo, especialmente porque a liminar originária fora deferida com base no art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/91, houve regular citação e intimação, transcorreu o prazo de desocupação voluntária e não havia decisão judicial suspendendo os efeitos da liminar.

Sem contraminuta pela agravada, consoante certidão de id. 364612873.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de despejo por denúncia vazia com pedido de tutela de urgência, proposta por
Simarelli Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda
. em face de
Edercimar Felix de Sena
.

Extrai-se dos autos que a parte autora alegou ser proprietária do imóvel comercial localizado na Avenida Prefeito André Antônio Maggi, anexo ao Posto Águia, n° 359 SE, no bairro Distrito Loteamento Industrial, CEP 78365-000, em Sapezal/MT, tendo firmado contrato de locação com a parte requerida para instalação de uma borracharia. Aduziu que notificou extrajudicialmente a requerida em 15/07/2025, concedendo o prazo de 30 dias para desocupação voluntária do imóvel, conforme previsto na cláusula segunda do contrato, porém, mesmo após o término do prazo em 15/08/2025, a requerida permaneceu no imóvel.

O requerido, por sua vez, apresentou manifestação (id. 216191341) alegando a existência de litispendência e conexão com a ação de manutenção de posse nº 1001554-56.2025.8.11.0078, em trâmite perante a comarca de Sapezal/MT, envolvendo as mesmas partes e o mesmo imóvel. Sustentou que a ação possessória foi ajuizada anteriormente e que já houve inclusive audiência de conciliação naquele feito, razão pela qual requereu a reconsideração da decisão que deferiu a liminar de despejo.

Por conseguinte, o Magistrado proferiu a decisão agravada determinando
“(...) a expedição de mandado de despejo forçado, uma vez que já transcorreu o prazo para desocupação voluntária, desde que comprovado o depósito da caução, conforme determinado na decisão anterior; A intimação da parte autora para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da alegação de conexão e litispendência com a ação de manutenção de posse nº 1001554-56.2025.8.11.0078, apresentando os documentos que entender pertinentes.”

Inconformado, o agravante recorre, sustentando, em síntese, que: (i) há ação de manutenção de posse anteriormente ajuizada, envolvendo as mesmas partes e o mesmo imóvel; (ii) a existência da ação possessória configuraria prejudicialidade externa apta a ensejar a suspensão da ação de despejo; (iii) a ordem de despejo forçado poderia gerar decisões conflitantes e insegurança jurídica; (iv) teria havido violação ao contraditório e à ampla defesa, porque o despejo foi determinado antes do julgamento do agravo interposto contra a liminar de despejo; (v) a decisão seria nula por não resolver, desde logo, a alegação de conexão e litispendência; e (vi) a execução da ordem de despejo acarretaria dano grave e de difícil reparação. Ao final, requer a reforma da decisão.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita a verificar se deve ser reformada a decisão que determinou a expedição de mandado de despejo forçado, após o decurso do prazo de desocupação voluntária, diante da alegação de existência de ação possessória anteriormente ajuizada, suposta conexão ou litispendência, prejudicialidade externa, violação ao contraditório e risco de dano grave.

Analisando detidamente os autos, tenho que o recurso não comporta provimento. Explico:

A decisão agravada não determinou o despejo de maneira automática ou imotivada. Ao contrário, consignou que a tutela de urgência para desocupação do imóvel já havia sido anteriormente deferida; que a citação e a intimação do requerido foram cumpridas; que o prazo de 30 dias para desocupação voluntária transcorreu sem comprovação de saída do imóvel; que não havia notícia de atribuição de efeito suspensivo ao agravo anteriormente interposto; e que também não havia notícia de tutela deferida na ação de manutenção de posse indicada pelo agravante.

A decisão recorrida, ademais, não ignorou a alegação de conexão ou litispendência. O Juízo de origem expressamente determinou a intimação da parte autora para que se manifestasse sobre a ação de manutenção de posse nº 1001554-56.2025.8.11.0078, antes da deliberação adequada sobre a matéria. Assim, não se verifica nulidade por omissão, mas, sim, providência compatível com o contraditório e com a necessidade de formação de cognição suficiente a respeito da alegada relação entre as demandas.

Dispõe o art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/91,
verbis:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)
VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada.”

No caso, a decisão agravada partiu da premissa de que a liminar de despejo fora deferida com base nesse dispositivo legal e condicionou o cumprimento forçado à comprovação da caução anteriormente determinada. Não havendo, nos autos, notícia de decisão judicial suspendendo a liminar, tampouco tutela possessória em favor do agravante, não se mostra ilegítima, neste momento processual, a determinação de cumprimento da ordem já deferida.

A existência de ação possessória anteriormente ajuizada pode, em tese, justificar a suspensão do processo, quando demonstrada efetiva prejudicialidade externa. Contudo, essa conclusão não decorre automaticamente da mera coexistência de demandas relacionadas ao mesmo imóvel. É indispensável verificar a identidade ou interdependência jurídica entre os pedidos, as causas de pedir, os títulos invocados e o risco concreto de decisões incompatíveis.

O art. 313, V, “a”, do CPC estabelece que
“Suspende-se o processo: (...) V – quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.”

A hipótese legal exige dependência efetiva entre o julgamento de uma causa e o resultado da outra. No caso, a decisão agravada não resolveu definitivamente a questão da conexão, litispendência ou prejudicialidade; apenas preservou os efeitos de liminar de despejo anteriormente deferida, enquanto determinava a oitiva da parte autora sobre a alegação apresentada pelo requerido. Esse procedimento não configura violação ao art. 313, V, “a”, do CPC.

Também não prospera a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa. O agravante foi intimado, manejou recursos e teve apreciado o pedido de tutela antecipada recursal neste agravo, o qual foi indeferido. A circunstância de agravo anterior não haver recebido efeito suspensivo - ainda que, segundo o agravante, por lapso formal - não impede, por si só, a eficácia da decisão judicial recorrida. A regra geral do sistema processual é a de que os recursos não impedem automaticamente a eficácia da decisão, salvo previsão legal ou concessão judicial de efeito suspensivo.

Nos termos do art. 995 do CPC
“Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Já o parágrafo único diz que
“A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

Assim, ausente decisão suspendendo a liminar de despejo, e não demonstrada, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, não há fundamento suficiente para obstar o cumprimento da ordem originária.

O art. 1.019, I, do CPC, por sua vez, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir antecipação de tutela recursal quando presentes os requisitos legais. No caso, tais requisitos já foram examinados em sede liminar e não foram reconhecidos. A análise colegiada confirma essa conclusão, pois os elementos constantes dos autos não demonstram ilegalidade manifesta na decisão que determinou o despejo forçado, sobretudo porque o próprio Juízo de origem preservou a análise posterior da alegação de conexão e litispendência.

Não se está, com isso, afastando definitivamente a possibilidade de exame da conexão, litispendência ou eventual prejudicialidade externa pelo Juízo de origem. O que se afirma é que, no limite cognitivo deste agravo de instrumento, não há suporte suficiente para reformar a decisão recorrida, que apenas deu prosseguimento à ordem de despejo anteriormente deferida e ainda pendente de cumprimento, diante da inexistência de decisão suspensiva.

Por fim, não se verifica qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso na decisão agravada, a qual se mostra devidamente fundamentada e alinhada à legislação aplicável e à jurisprudência dominante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026